Tribunal: TJSP
Processo: 0002748-35.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação definitiva à pena

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional da sua pretensão executória devem ser suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal, mas não convertida a restritiva de direitos em pena corporal. Precedentes. 2. No caso, não se aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal, já que tais dispositivos tratam da hipótese inversa, em que, durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução no 0001838-08.2020.8.26.0509, até que haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente descontadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002748-35.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANDRÉ
CASTRO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a respeitável decisão recorrida e
determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena
restritiva de direitos referente à execução no 0001838-08.2020.8.26.0509 (ação
penal no 0000229-03.2016.8.26.0550), até que haja compatibilidade de execução
simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas
sejam integralmente descontadas, nos termos dos artigos 76 e 116, parágrafo
único, ambos do Código Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
2
VOTO:
008070
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0002748-35.2020.8.26.0509
AGRAVANTE:
ANDRÉ CASTRO SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARAÇATUBA DEECRIM UR2
(execução no 0001838-08.2020.8.26.0509)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
ANTERIOR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA
ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação
definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade
de cumprimento simultâneo das sanções, a pena alternativa e o
prazo prescricional da sua pretensão executória devem ser
suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único,
ambos do Código Penal, mas não convertida a restritiva de
direitos em pena corporal. Precedentes. 2. No caso, não se
aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do
Código Penal, e 181, § 1o, “e”, da Lei de Execução Penal, já que
tais dispositivos tratam da hipótese inversa, em que, durante o
cumprimento de pena restritiva de direitos, sobrevém ao
sentenciado condenação definitiva à pena privativa de
liberdade, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo
das sanções. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a
respeitável decisão recorrida e determinar a suspensão do
cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva
de
direitos
referente
à
execução
no
0001838-08.2020.8.26.0509, até que haja compatibilidade
de execução simultânea com as penas privativas de
liberdade
em
cumprimento
ou
que
estas
sejam
integralmente descontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
3
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por ANDRÉ CASTRO SILVA contra a respeitável decisão que
converteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária) imposta na ação penal no
0000229-03.2016.8.26.0550,
em razão da incompatibilidade de seu cumprimento com a pena privativas de liberdade atual (PEC no
0001629-31.2018.8.26.0502), e manteve o regime fechado para o desconto das
penas unificadas (fl. 15).
Requer a reforma da decisão, a fim de
que seja restabelecida a pena restritiva de direitos, sustentando ser possível a
suspensão de seu cumprimento enquanto o agravante cumpre penas mais
graves, nos termos do artigo 76 do Código Penal (fls. 1/10).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 19/24), contando os autos com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 25) e respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 37/41).
É o relatório.
De proêmio, convém recordar que a
análise de eventual conversão das penas restritivas de direitos, anteriores ou
não às penas corporais, só tem lugar quando há incompatibilidade de
cumprimento simultâneo entre as sanções alternativas e aquelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
4
restringem a liberdade do apenado. É dizer, se o sentenciado pode cumprir
simultaneamente as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos que lhe
foram impostas, não há razão para conversão da pena alternativa em corporal.
Confiram-se, a propósito, os ensinamentos de Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
“(...) a conversão ou não da pena anteriormente
substituída em pena privativa de liberdade está na
dependência da convivência ou não entre as duas sanções
punitivas. Se uma e outra podem coexistir, são
harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso
contrário, sendo impossível o cumprimento concomitante
das duas penas, a conversão torna-se obrigatória. Observa,
com propriedade, Luiz Flávio Gomes (Penas e Medidas
Alternativas à Prisão, RT, 1999, p. 125) que 'depois do
trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão
'por outro crime', pode dar-se: sursis, regime aberto, regime
semiaberto e regime fechado. Com o sursis, todas as penas
restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito
em relação ao regime aberto. No que concerne aos regimes
fechado e semiaberto tão-somente algumas restritivas são
compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens,
por exemplo'” (Código Penal e sua Interpretação, 8 ed., RT,
2007, p. 297).
O
agravo
defensivo
comporta
provimento.
Com efeito, o agravante cumpria pena
privativa de liberdade em regime fechado (PEC no 0001629-31.2018.8.26.0502

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
5
cf. decisões de fl. 15 destes autos e fls. 29/32 dos autos digitais de origem) e,
após, sobreveio-lhe nova condenação criminal definitiva, agora a penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária (fls. 12/13). Nesse contexto, denota-se que há
incompatibilidade de cumprimento simultâneo entre a pena privativa de
liberdade e uma das restritivas de direitos que lhe sobreveio (prestação de
serviços à comunidade), razão pela qual passo a analisar a possibilidade de
conversão desta última.
In casu, considerando que a pena
restritiva de direitos é posterior às privativas de liberdade, deve ser aplicada a
regra prevista no artigo 76 do Código Penal, com suspensão do prazo
prescricional da pretensão executória relativamente à pena alternativa.
Isto porque se o reeducando cumpre
pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe
condenação definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade de
cumprimento simultâneo das sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional
da pretensão executória devem ser suspensos até que haja compatibilidade de
seu cumprimento com a privativa de liberdade, que é mais grave, nos termos
dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Anoto ainda que, no caso dos autos, não
se aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e
181, § 1o, “e”, da Lei de Execução Penal, já que tais dispositivos tratam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
6
hipótese inversa, em que, durante o cumprimento de pena restritiva de direitos,
sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade,
com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas, o que, como
visto, não é a hipótese dos autos, já que a condenação à pena alternativa é
posterior às sanções corporais. É esse o entendimento firmado por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA
DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é
anterior à pena carcerária fixada pela prática de novo
crime, a reconversão é imperativa; no entanto, se foi
posteriormente estabelecida, a reconversão é dispensável.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo em Execução Penal no
0012526-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j.
em 28.05.2015)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade

Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena
restritiva de direitos anterior à pena corporal, de rigor a
reconversão - Contudo, no caso em comento, trata-se de
condenação à pena alternativa posterior à reprimenda
corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das
sanções impostas - Cumprimento de pena restritiva de
direitos que somente terá início após o integral desconto da
privativa de liberdade - Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução Penal no 7014653-38.2016.8.26.0482, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, j. em 20.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002748-35.2020.8.26.0509 -Voto no 008070
7
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a respeitável decisão recorrida e
determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena
restritiva de direitos referente à execução no 0001838-08.2020.8.26.0509 (ação
penal no 0000229-03.2016.8.26.0550), até que haja compatibilidade de
execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou
que estas sejam integralmente descontadas, nos termos dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, ambos do Código Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora